Tribunal: TJDFT
Processo: 0711127-21.2025.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Processual civil. recurso inominado. Princípio da dialeticidade. Ausência de impugnação objetiva das razões da sentença. Recurso não conhecido.
I. Caso em exame
1. Ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais em que a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou o réu à devolução em dobro da quantia pretendida pelo autor, qual seja, R$ 3.037,26, o que resultou em condenação de pagar no valor de R$ 6.075,12. Inconformado, o réu interpôs recurso inominado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte autora tem direito ao ressarcimento em dobro da quantia pleiteada.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que apresente razões dissociadas da sentença, sem realizar o necessário cotejo com o julgamento que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, afronta o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso.
4. Trata-se de ação de repetição de indébito. O magistrado reconheceu o direito do autor em razão da apresentação de defesa genérica, sem contraposição dos fatos detalhadamente apresentados na petição inicial. Assim, conferiu verossimilhança às alegações do autor, devidamente comprovadas documentalmente e condenou o réu à devolução em dobro dos valores descontados em excesso. Em suas razões recursais o réu ignora tais fundamentos e se limita a reapresentar “ipsis litteris” as alegações da contestação. Resta claro que as razões recursais não se coadunam com o dispositivo da sentença. Ausente, assim, a necessária conexão entre as razões do recurso e os fundamentos da sentença, condição necessária ao conhecimento do recurso, esse não deve ser admitido.
IV. Dispositivo
5. Recurso não conhecido.
6. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
7. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III.
Jurisprudência relevante citada: n/a.